Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL APÓS A RESCISÃO. CABÍVEL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA RECÍPROCA. MULTA RESCISÓRIA. INDEVIDA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Tendo em vista a declaração da rescisão do contrato de cessão de direitos do imóvel e o retorno ao status quo ante, o uso indevido do imóvel pelos promitentes compradores por considerável tempo após a rescisão, enseja o ressarcimento pela ocupação indevida, a título de aluguéis, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença.
3. Configurada a culpa concorrente de ambos os contratantes com a consequente rescisão contratual, não é cabível a imposição de penalidade decorrente do inadimplemento a qualquer uma das partes.
4. Recurso conhecido e improvido.